Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015948-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS CASARIN - CPF: 065.612.861-54 (PACIENTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara de Colíder (IMPETRADO), ANDRE VINICIUS CASARIN - CPF: 065.612.861-54 (PACIENTE), J. S. D. O. - CPF: 068.144.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (IMPETRANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT

–
3.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Resta evidenciada a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, se apreendidos 73g de maconha em posse do paciente, aliada à existência de denúncia anônima apontando prática do crime de Tráfico de entorpecentes (entre os municípios de Sorriso/MT e Colíder/MT) e às circunstâncias do caso – com destaque para envolvimento de adolescente na mercancia ilícita

–, cenário que demonstra a gravidade concreta da conduta e a necessidade

d
o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública.

2.
Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
que dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
André Vinicius Casarin
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Colíder/MT.

O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão em que foi indeferido o pleito de relaxamento da prisão do paciente é ilegal porque se utilizou do núcleo do tipo como justificativa para garantia da ordem pública, bem como não se avaliou a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas. Além disso, assinala que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, a demonstrar a desnecessidade da medida extrema.

Forte em tais argumentos,
buscou a concessão da ordem, em
liminar
, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares alternativas. No
mérito
, requereu fosse ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id.
52416473
).

Foram anexados documentos (Id. 52416476/52480492).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 53232981); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 52832968).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela denegação da ordem (Id. 55096988), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. A autoria delitiva envolve questão de mérito e não pode ser discutida na via estreita do
writ
, que não admite aprofundado exame de provas ou dilação probatória. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa, nos termos do Enunciado nº 6 do TJMT. Prisão preventiva que não fere o princípio da presunção de inocência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020